Tribunal: CARF
Processo: 10980.905878/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos intermediários stricto-sensu e material de embalagem, os materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam por decorrência de contato físico com o produto em elaboração, excluindo-se, no caso, as ferramentas citadas pela empresa e demais itens relacionados na planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905878/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.828 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que
não apresentam este desígnio.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se
integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os
bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido
amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto
com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente.
Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário,
para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas
indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o
produto em fabricação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os materiais que se
integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam
por decorrência de contato físico com o produto em elaboração, excluindo-se,
no caso, as ferramentas citadas pela empresa e demais itens relacionados na
planilha.
CRÉDITO IPI. FERRAMENTAS QUE SÃO PARTES OU PEÇAS DE
MÁQUINAS,
AINDA
QUE
SE
DESGASTEM
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI, está detalhadamente consignado no
Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905878/2019-19
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada
nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem
em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao terceiro
trimestre de 2018, no valor de R$ 2.612.919,21, utilizados em compensações de débitos
próprios.
2. Em sua análise, a DRF/Curitiba reconheceu parcialmente o direito, no montante de
R$ 2.539.520,45, tendo efetuado glosas decorrentes das infrações abaixo sintetizadas:
a) Utilização de Notas Fiscais cujo código CFOP não gera direito ao crédito
("1410/2410 - Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com
produto sujeito ao regime de substituição tributária; 1411/2411 - Devolução de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária; 1556 - Compra de material para uso ou
consumo;1913/2913 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração;
1949/2949/3949 -Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada;
2551 - Compra de bem para o ativo imobilizado; 2912 - Entrada de mercadoria ou bem
recebido para demonstração;2920 - Entrada de vasilhame ou sacaria"); b)
Aproveitamento de créditos decorrentes de compras de empresas optantes pelo Simples
Nacional, expressamente vedado pela legislação do imposto ("Claudemir Donizete de
Paula, Cledir Vieira do Amaral e Cia Ltda, Crios Indústria de Plásticos Ltda, Kalegace
Com de Equipamentos e Utensílios Ltda e Lagoa Montagem Ltda") c) Idem, de
fornecedores com a situação "baixada" no CNPJ ("Paviloche Indústria Ltda EPP, Elda
Macedo Grinha e Viva Com de Sorvete e Conf Ar Frances LtdaME"); d) Utilização de
créditos informados para as notas fiscais cujos NCM possuíam alíquota zero na data da
sua emissão;
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

e) Escrituração de créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no conceito
de insumo ("alicate, estilete, pistola para aplicação de silicone, serra, ferramentas, lima
para enxada, desengraxantes, solução de limpeza, chave de fenda, lubrificante, entre
outros"); f) Créditos em que as alíquotas adotadas na entrada são superiores àquelas
vigentes;
g) Casos em que, embora a alíquota informada na nota fiscal estivesse correta, o valor
calculado na coluna Alíquota de IPI estava maior que o devido;
h) "Alguns créditos foram reclassificados de Ressarcíveis para Compensáveis (com
débitos de IPI, na escrita fiscal), conforme código de CFOP, a saber: 1201/2201 -
Devolução de venda de produção do estabelecimento e 1202/2202 - Devolução de
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"; i) Com relação ao destaque do
imposto nas saídas da empresa, foi verificada a utilização de alíquotas inferiores àquelas
vigentes para o NCM em questão ou ainda saídas de mercadorias com NCM positivos
que não apresentaram destaque de IPI;
3. Cientificada em 07.10.2019, a interessada apresentou, tempestivamente, em
31.10.2019, manifestação de inconformidade, onde, após tecer comentários acerca do
direito ao crédito do IPI, apresenta os seguintes argumentos:
a) Relativamente aos créditos calculados com alíquotas superiores às vigentes, alega que
existe integral correspondência entre a alíquota destacada nas NF's de aquisição com os
valores lançados no PER apresentado, inexistindo a diferença de alíquota suscitada pela
fiscalização;
b) Com respeito à utilização de Notas Fiscais cujo código CFOP não gera direito ao
crédito, afirma que os créditos glosados referem-se a matérias-primas/produtos
intermediário adquiridos para serem consumidos no processo produtivo, fazendo jus ao
crédito pleiteado;
c) Quanto aos créditos referentes a mercadorias que não se enquadram no conceito de
insumos, entende que se tratam de itens utilizados no processo produtivo do
estabelecimento, denominados "ferramentas intermutáveis". Acrescenta que a
fiscalização não se concentrou em analisar os ‘insumos’ adquiridos, mas sim pautou-se
em questões formais para afastar o direito de crédito, requerendo a realização de
diligência para análise individualizada dos produtos;
d) Já com relação aos créditos decorrentes de compras de empresas optantes pelo
Simples Nacional, afirma que no período em análise os fornecedores não eram
participantes do sistema simplificado, sendo os créditos referentes a devolução de
produtos. Cita exemplo de uma empresa;
e) Na parte dos débitos nas saídas da empresa, afirma:
"Da detida análise das glosas relativas à suposta diferença de valor informada no r.
despacho decisório, tem-se as operações de simples remessas de mercadorias: seja para
conserto; calibração; de produtos com defeitos/avarias, do mesmo modo não constituem
hipótese de incidência do IPI, hipóteses que se consubstanciam nas NF no 0483590, no
0485614 e no 0490677.
Convém ressaltar que são excluídas do conceito de industrialização as operações de
conserto, reparação ou recondicionamento de produtos usados, nos termos do artigo 5o,
XI do RIPI/2010. Assim, descabidas as incorreções apontadas pela r.fiscalização.
Ante o exposto, demonstrada a impropriedade dos fundamentos lançados pela r.
fiscalização no que tange a apuração dos débitos de IPI, pugna-se pela sua integral
desconsideração, mantendo-se os valores lançados pela Manifestante, por medida da
mais lídima Justiça" 4. Ao final, requer:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

"a) REFORMAR o r. despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR, a fim de RECONHECER o direito creditório da Manifestante
ao RESSARCIMENTO INTEGRAL dos Créditos de IPI (crédito Básico), pleiteados
por meio da transmissão do Pedido de Ressarcimento (PER), referentes ao 3o Trimestre
de 2018, face a lisura dos procedimentos adotados e por ser medida de mais lídima
justiça;
b) Em havendo dúvidas quanto ao direito creditório, vez que a fiscalização se pautou em
supostas irregularidades formais para não reconhecer o crédito, ora sanadas, que os
autos sejam baixados em diligência, a fim de aferir-se a efetiva natureza dos insumos
adquiridos e sua condição de geradores de crédito de IPI;
c) DETERMINAR a incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento) e de
correção monetária, por meio da aplicação da taxa Selic, sobre o crédito concedido em
favor da Manifestante, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/1995 c/c o art. 66,
§3o da Lei n.o 8.383/1991 e art. 108 do Código Tributário Nacional e da decisão
proferida nos autos de Mandado de Segurança no5062333-75.2015.404.7000/PR."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
CRÉDITO. ALÍQUOTA A MAIOR.
Ao adquirir os insumos com alíquota majorada, a impugnante arcou integralmente com
o imposto, sendo-lhe permitido, pela sistemática da não-cumulatividade, creditar-se
desse valor na determinação do IPI devido ao final do período de apuração.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
SUSPENSÃO DO IPI.
Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão do
imposto quando observadas as normas do Regulamento do IPI e as medidas de controle
expedidas pela Receita Federal.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual repisa as razões
apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade em relação às seguintes glosas que
foram mantidas:
3.2. DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS
GERAIS” – ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO E GLOSA CRÉDITOS
CFOP
3.3. DA GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DAS NOTAS FISCAIS DE
DETERMINADOS CFOPS – GLOSA INDEVIDA – INSUMOS E MATERIAIS
INTERMEDIÁRIOS
3.4. DOS DÉBITOS DE IPI – SUPOSTA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS E
VALORES – INADMISSIBILIDADE
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, portanto dele
toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI apurado no terceiro trimestre de 2018 foi parcialmente deferido e
as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Analiso as glosas na sequencia citada no recurso voluntário:
DOS INSUMOS ADQUIRIDOS CLASSIFICADOS COMO “DESPESAS
GERAIS” – ITENS FORA DO CONCEITO DE INSUMO E GLOSA CRÉDITOS CFOP
A recorrente contesta a manutenção da glosa realizada pela fiscalização, onde foi
apontado que algumas notas fiscais de entrada não se tratam de insumos, material de embalagem
ou produtos intermediários, dentre eles: “broca, jogo de chave, martelo, pistola para aplicação
de silicone, rolo de pintura, pincel, alicate, dentre outros”.
Conforme informação fiscal, a parte glosada referem-se a mercadorias que não se
enquadrariam no conceito de insumos, relacionadas dentro do Anexo IV ("GLOSA - produto não
considerado MP, ME ou PI"), que foram mantidas pela decisão de 1a instância.
Apreciando a matéria, o colegiado a quo se posicionou, in suma, por manter as
glosas sobres as ferramentas citadas pela empresa e demais itens relacionados na planilha pois:
nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e do Parecer Normativo no 181,
de 1974, e em consonância com o art. 226 do RIPI/2010, geram direito ao crédito, além
das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem
que se integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados
pela contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, ficando excluídos os produtos:
a) que não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização;
b) incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização;
c) empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Como relatado, a recorrente sustenta que os estiletes, brocas, jogo de chave,
martelo, pistola para aplicação de silicone, rolo de pintura, pincel, alicate, dentre outros são
utilizados em diferentes produtos produzidos pela recorrente e, pelo uso continuo em várias
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

situações, sofrem o desgaste natural em virtude do contato físico direto com o produto fabricado,
outrossim, se enquadram no conceito de “FERRAMENTAS INTERMUTÁVEIS” , conforme
jurisprudência do CARF colacionada.
Entendo que a fiscalização e a decisão recorrida adotaram entendimento correto
quanto à delimitação do conceito de produtos intermediários, conforme consta no Parecer
Normativo CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o significado da expressão "consumidos
na produção", tendo consignado que tal expressão abrange, exemplificativamente, o desgaste, o
dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
bem sobre o produto em fabricação. Tal entendimento é muito bem sintetizado no referido
parecer:
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito ... as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas, independentemente de sua qualificações tecnológicas, se enquadram no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
(...)
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.”
Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão dos
referidos itens da base de cálculo do crédito de IPI é, precisamente, a constatação que aquele
material não é consumido em contato direto com o produto em fabricação, conforme conceito
estabelecido nos Pareceres Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979 e ratificada pelo mais que
recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018.
Parecer Normativo CST no 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e peças,
ainda que se desgastem com o uso.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)
Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças e
acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de materiais
intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou
químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários
materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos intermediários
tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos mecânicos, brocas,
hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no processo produtivo,
todavia, sem integrarem-se física ou quimicamente ao novo produto". De acordo com a
autora, "produto secundário (ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo
produtivo que não se integra física ou quimicamente ao novo produto, mas que nele está
inserido", não se podendo impor restrições ao creditamento do IPI.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

(...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a título de
IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao
ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem fisicamente o produto final
nem se desgastarem por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no
processo produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do IPI
limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de bens
industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica
com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e
cujo preço já integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com
o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o), como
quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer bem adquirido
pela empresa daria direito ao creditamento, o que é incompatível com o princípio da
não-cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias etapas de
produção."
Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto da matéria-prima ou produto
intermediário para o reconhecimento do direito ao crédito de IPI, endossando, em síntese, o
conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege o IPI.
Nos termos do conceito retro exposto, para enquadramento como matéria-prima
ou produto intermediário, necessário se faz que os bens nele subsumidos sejam consumidos em
contato direto com o produto (além de não integrar o ativo permanente).
Pela amostragem das notas fiscais e descrição dos itens observa-se que os
materiais descritos são atinentes a elementos e peças de máquinas e equipamentos, não se
subsumindo, portanto, ao conceito de insumos no âmbito do IPI.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

É de se lembrar que a decisão do STJ, no REsp 1.075.508/SC, traz, como
exemplos de materiais que não se subsumem ao conceito de insumos, as roldanas, óleos
lubrificantes, brocas, hastes, correias, rolamentos, rotores, cilindros, anéis de retenção, entre
outros, os quais são partes, peças ou elementos do maquinário industrial, mas que não são
consumidos, de forma imediata e integral, em contato físico com o produto em industrialização.
Assim, observa-se que as ferramentas citadas pela empresa e demais itens
relacionados na planilha não se enquadram no conceito de insumos adotado neste julgamento e
sedimentado na jurisprudência, ou seja, nenhum dos produtos são consumidos, de forma
imediata e integral, em contato físico com o produto em industrialização, de maneira que é
correta a glosa dos créditos decorrentes de sua aquisição.
2 - DA GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DAS NOTAS FISCAIS DE
DETERMINADOS CFOPS – GLOSA INDEVIDA – INSUMOS E MATERIAIS
INTERMEDIÁRIOS
Alega a Recorrente que, consoante se observa da descrição dos CFOPs listado
pela r. fiscalização, os créditos glosados tratam-se de matéria prima/produtos intermediário
adquiridos para serem consumidos no processo produtivo da Manifestante, fazendo jus, portanto,
ao crédito pleiteado:
1410/2410 - Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com
produto sujeito ao regime de substituição tributária; 1411/2411 - Devolução de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária; 1556 - Compra de material para uso ou consumo;
1913/2913 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração;
1949/2949/3949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada; 2551 - Compra de bem para o ativo imobilizado; 2912 - Entrada de
mercadoria ou bem recebido para demonstração; 2920 - Entrada de vasilhame ou
sacaria.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve as glosas pois a recorrente não
teria apresentado provas de que houve erro no CFOP apresentado.
De fato, o saldo credor do IPI que a lei autoriza o seu ressarcimento é única e
exclusivamente o “decorrente de aquisição” de MP, PI e ME aplicado na industrialização.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado
em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda. (vide IN 33/99)
No caso em tela, o saldo credor, cujo ressarcimento foi indeferido, decorreu da
escrituração de créditos na devolução de vendas e outras operações não ressarciveis. Crédito de
devolução de vendas, compra de material para uso ou consumo e demais operações não são
crédito de aquisição de insumos a que se refere a Lei no 9.779/99 e, portanto, não há autorização
para o seu ressarcimento.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

Assim, uma vez que não foram apresentadas provas que indiquem eventual erro
no CFOP utilizado, acompanho a decisão recorrida quanto a manutenção da glosa.
3 - DOS DÉBITOS DE IPI – SUPOSTA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS E
VALORES – INADMISSIBILIDADE
Alega a Recorrente que, da detida análise das glosas relativas à suposta diferença
de valor informada no r. despacho decisório, tem-se as operações de simples remessas de
mercadorias: seja para conserto; calibração; de produtos com defeitos/avarias, do mesmo modo
não constituem hipótese de incidência do IPI, hipóteses que se consubstanciam nas NF no
0483590, no 0485614 e no 0490677.
O colegiado a quo manteve as glosas sob o seguinte fundamento:
25. Observando as notas no 0483590 e no 0490677, vê-se que as mesmas referem-se a
vendas normais de produção do estabelecimento, sem qualquer informação adicional
que possa sustentar as alegações da empresa.
26. No caso da nota 0485614 o registro indica que se trata de devolução de produtos em
demonstração. No campo de informações complementares há somente o numero das
notas de aquisição (41730 e 41752), sem maiores informações acerca da tributação na
entrada, inexistindo também registro de estorno de eventual crédito na saída. Lembra-se
que o Ripi/2010 traz as seguintes determinações:
(...)
27. No caso, diante da falta de informações necessárias à identificação da operação,
deve ser mantida a decisão da Autoridade Fiscal.
Como não foram trazidos novos elementos que pudessem refutar tal conclusão,
ratifico e adoto os fundamentos da decisão recorrida, que tenho por boa e conforme a lei,
mantendo a glosa.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905878/2019-19

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1125
DF CARF MF
Original